Tribunal: TJDFT
Processo: 0721017-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PREFERÊNCIA DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ART. 617 DO CPC. QUALIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA HERDEIRA REQUERENTE EXPEDIÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Observada a existência de companheira sobrevivente, deve a requerente do inventário qualificá-la para fins de nomeação da referida companheira como inventariante (CC 617).
2. Não é possível a expedição de escritura pública para transferência de imóvel à herdeira/requerente sem sequer ter sido intimada nos autos a companheira sobrevivente do falecido.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.